Tribunal: TJDFT
Processo: 0728933-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP DO STF E RESOLUÇÃO No 369/2021 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. O inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal não permite, automaticamente, à genitora de filho de até 12 (doze) anos incompletos ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. Havendo outras pessoas em liberdade que possam cuidar das crianças, não há que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.